Tribunal: STF
Processo: Ext 1641
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO REINO UNIDO E ESCÓCIA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    1.  O pedido de entrega em extradição requerido, para fins de processamento pela prática de diversos crimes, formulado pelo Governo do Reino Unido, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Reino Unido da Grã-Bretanha, em 18.06.1995, e promulgado pelo Decreto 2.347, de 10.10.1997.



    2.  Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado estão previstos na legislação brasileira: organização criminosa (art. 2º, caput e §§ 2º, 3º 4º da Lei 12850/13), tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas (arts. 33 e 35, combinados com o art. 40, I da Lei 11.343/2006), lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, III, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §§ 1º e 4º da Lei 9.613/98), adulteração de sinal identificador de veículos (art. 311 do Código Penal), e posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (art. 16, caput, e § 1º da Lei 10.826/13).



    3.   Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram entre janeiro de 2011 e janeiro de 2018, de modo que não atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações britânicas e brasileiras. O extraditando praticou diversos crimes, em concurso de agentes. Nesses casos, a legislação do Estado Requerente prevê que a prática dos crimes pelos quais o extraditando é acusado é imprescritível. Os diversos crimes praticados tem, de acordo com a legislação brasileira, prazos prescricionais entre 12 e 20 anos, não estando, portanto, alcançados pela prescrição.



    4.  O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    5.  Extradição deferida, condicionada (i) ao juízo discricionário do Presidente da República de adiantamento da entrega antes do cumprimento da sentença aqui imposta; (ii) ao compromisso formal do Estado requerente de (ii.i) não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (art. 5º, XLVII, b, da CF); (ii.ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (ii.iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.